Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-56.2021.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000171-56.2021.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DE JESUS SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 85 DA LEI MUNICIPAL Nº 321/2010. BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO É O VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL E PREVISTO NA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário
nº
8000171-56.2021.8.05.0198
,
de Planalto, sendo Remetente

JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE PLANALTO
e Interessados
MUNICÍPIO DE PLANALTO E JUVANIA CORDEIRO DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça